Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. IDOSO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Tendo em vista a grande demora que ora se vislumbra para a finalização do feito, a manutenção da prisão do Réu/Paciente até que este venha a ser definitivamente julgado não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico em face dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois trata-se de réu/paciente com 81 (oitenta e um) anos de idade, claramente debilitado, conforme se verifica dos vídeos de seu interrogatório, não havendo razão para que permaneça preso por mais tempo, pois já permaneceu preso por mais de 130 (cento e trinta) dias.
2. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão domiciliar do paciente.